Tribunal: TJES
Processo: 5001467-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001467-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CASSIO BONIFACIO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41, CPP, ATENDIDOS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

C
onforme disposto no art. 41, CPP, a denúncia deve apresentar a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas, o que ocorreu
in casu
.
Assim, constatada a plausibilidade da ação penal movida contra o paciente, não há que se falar em ausência de justa causa.

2.

A
s matérias trazidas na impetração
relativas à autoria
confundem-se com o mérito da ação penal, pois o que se pretende nesta seara é uma profunda análise das provas dos autos, o que é impróprio aos estritos limites cognitivos do
writ
.

3.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
e no risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente foi detido recentemente portando drogas.

4.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5001467-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: CASSIO BONIFACIO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
CASSIO BONIFACIO DE SOUZA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.
JU
Í
ZO DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES

nos autos da ação penal nº
5008019-63.2023.8.08.0014
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a denúncia é inepta por não descrever todas as circunstâncias e a conduta referente ao paciente, desrespeitando

o art. 41, CPP, o que fere o direito à ampla defesa e ao contraditório. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, especialmente no

que diz respeito aos indícios de autoria, e que o paciente conta com condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, r
equer, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva e
o trancamento da ação penal, confirmando-se a liminar quando do julgamento do

mérito.

D
ecisão Id. Nº
75288328
indeferindo
a liminar
pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
7548544
e Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem em ID
7556556
.

Pois bem.

Cumpre consignar que o trancamento da ação penal, por meio do Habeas Corpus, somente pode ocorrer, em casos excepcionalíssimos, quando estiver

comprovada, de plano, a ausência de justa causa para a ação penal, e quando não se exigir exame aprofundado de provas.

Cito entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA

DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA VEICULADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. CRIME CONTRA

O SISTEMA FINANCEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO EM

CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º DA LEI 7.492/1986. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição

Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da Republica, a impetração de novo habeas

corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. De acordo com a jurisprudência

desta Suprema Corte, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de

inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes. 3. Não se exigem, quando do recebimento da

denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da

peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Suficiente a descrição das condutas imputadas à paciente, bem

como as provas citadas na denúncia para o recebimento e o trâmite da ação penal por crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º, caput,

da Lei n.º 7.492/1986). A discussão a respeito da suficiência da imputação e das provas para a condenação é questão de mérito e não de validade formal

da denúncia. 5. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade

da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 6. Em princípio
,

respondem, pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, os gestores e administradores da entidade. Terceiros estranhos ao sistema financeiro podem responder pelo mesmo crime quando concorrem, a título de

coautoria ou participação, nas condutas delitivas. As normas dos arts. 29 e 30 do Código Penal são regras gerais aplicáveis a todos os delitos, salvo expressa disposição legal em contrário, inexistente na Lei nº 7.492/1986.

7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.( HC 104447, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017) (destaquei).

Ocorre que,
in casu
, a alegada ausência de justa causa não merece prosperar considerando que
a denúncia, apesar de sucinta, descreve suficientemente

a conduta atribuída a cada denunciado. Veja-se:

“
[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de março de 2023, por volta das 23h40min, na Rua São Paulo da Cruz, bairro Nossa Senhora

Aparecida, nesta comarca, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Leandro”, o adolescente R.B.A., previamente ajustado e em união

de desígnios com os denunciados, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em Kleiton Silva Magalhães, causando as lesões descritas

no laudo de fls. 20, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

A vítima encontrava-se em uma das mesas do “Bar do Leandro”, quando repentinamente foi surpreendida pelo adolescente, que se aproximou a pé e,

começou a disparar em desfavor do ofendido, dificultando-lhe a defesa.

RODRIGO concorreu para o delito na medida que deu suporte ao adolescente na execução da empreitada, acompanhando-o até o bar onde a vítima

estava, oferecendo cobertura de forma a minimizar as chances de reação da vítima ou de terceiros em favor desta, bem como vigiando a rota de fuga.

CASSIO e RAMMOM prestaram auxílio material ao fornecerem e conduzirem as motocicletas que transportaram o adolescente e rodrigo até o

s
ítio dos fatos, ofertando, ainda, fuga para todos.

A conduta praticada pelos denunciados está conectada às intensas disputas pela hegemonia no tráfico de drogas local, caracterizando como torpe o

motivo do crime.

Os denunciados corromperam o menor de 18 (dezoito) anos R.B.A, com ele praticando as infrações penais acima descritas. [...]”

Pela simples leitura
, resta claro que a conduta atribuída ao paciente é
a
de, em comum acordo com os demais envolvidos, praticar o homicídio consumado

contra Kleiton Silva de Magalhães, sendo o seu papel o de levar e dar fuga ao adolescente que efetuou os disparos com a arma de fogo.

As circunstâncias do fato foram suficientemente descritas, pautadas nos indícios colhidos no inquérito policial, o que possibilita o pleno exercício da ampla

defesa e do contraditório.

De igual forma, vejo que está sendo atribuíd
o
ao paciente o crime previsto no art. 244-B, do ECRIAD, não por ter induzido o adolescente à prática do delito
,

mas sim pois teria praticado a infração junto com ele.

Assim
, conforme disposto no art. 41, CPP, a denúncia deve apresentar a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, a qualificação do

acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas, o que ocorreu
in casu
.

Assim, constatada a plausibilidade da ação penal movida contra o paciente, não há que se falar em ausência de justa causa. Cito entendimento:

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO

PREVENTIVA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - FALTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO VERIFICADA DE PLANO - DECISÃO

FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - INDICIAMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL - NÃO VINCULA O

MINISTÉRIO PÚBLICO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -

IRRELEVANTES, IN CASU - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO VIOLADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -

ORDEM DENEGADA. 1- O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a

atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. 2- Atendidos

os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da

ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares

diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 3- É pacificado pela jurisprudência que o

indiciamento dado pela autoridade policial não vincula o Ministério Público no momento de oferecer a denúncia e, ademais, a decisão ministerial que optou

por denunciar o paciente por homicídio qualificado tentado está devidamente fundamentada. 4- A prisão preventiva não é determinada com fulcro na

comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 5- Supostas condições favoráveis, ainda que

comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. 6- Princípio

da presunção de inocência não violado, vez que a prisão preventiva não se ancora em certeza da culpa, mas sim em indícios dela. 7- Ordem denegada.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.023197-9/000, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/05/2018,

publicação da sumula em 16/ 05/ 2018)

Prosseguindo no contexto dos requisitos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, necessário destacar que o juízo
a quo
entendeu

presentes os motivos ensejadores da ordem constritiva, fundamentando a manutenção da mesma na garantia da ordem pública.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelo crime previstos no art. 121 do Código Penal, delito cuja pena mínima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo considerando os elementos apresentados no Relatório Final do Inquérito Policial.

Ademais, as matérias trazidas na impetração relativas à autoria confundem-se com o mérito da ação penal, pois o que se pretende nesta seara é uma

profunda
análise das provas dos autos, o que é impróprio aos estritos limites cognitivos do
writ
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato

e no risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente foi detido recentemente portando drogas.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

E
,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim
, deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)